Tribunal: TJDFT
Processo: 0723305-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DE GENITORA. INVIÁVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRESENÇA DE OUTROS MEMBROS DA FAMÍLIA. CRIMES VIOLENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.

2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua genitora, que possui outros três filhos que podem lhe prestar auxílio físico, psicológico e financeiro.

3. Além do mais o agravante é autor de crimes violentos (homicídios e roubo).

4. Recurso desprovido.